Tribunal: STF
Processo: HC 221379
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ART. 171, § 3°, DO CP). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 28-A E 381, III, AMBOS DO CPP; 45, § 1º, 49, § 1º, E 59, TODOS DO CP. PLEITO DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. TESE DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO CONCRETO APRESENTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESFALQUE NOS COFRES DA CEF AO IMPACTAR NEGATIVAMENTE O DESEMPENHO COMERCIAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUESTÃO, E IMPACTO NA VIDA DE DIVERSOS TRABALHADORES COM ESCASSOS RECURSOS ECONÔMICOS, QUE SE VIRAM INJUSTAMENTE COBRADOS POR EMPRÉSTIMOS QUE NÃO CONTRAÍRAM. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO NOS TERMOS DA LEI. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. ANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 



    1. Nos termos da decisão ora agravada, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC (Relatora p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), encerrado em 9/3/2021, a Sexta Turma desta Corte modificou a orientação estabelecida em precedente anterior acerca da possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, aderindo ao mesmo entendimento da Quinta Turma, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (AgRg no AREsp n. 1.787.498/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021). 



    2. A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito (AgRg no AREsp n. 1.983.450/DF, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 



    3. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. [...] A jurisprudência deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que o acordo de não persecução penal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela defesa, porquanto a denúncia foi oferecida em 28/8/2019 e recebida em 11/9/2019, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (AgRg no REsp n. 2.002.178/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 24/6/2022). 



    4. No que se refere aos pleitos relativos à tese de má valoração do vetor judicial das consequências do crime, houve a colação, por parte das instâncias ordinárias de fundamentação concreta - As consequências do delito são de fato mais graves que o usual, não apenas porque o estelionato desfalcou os cofres da CEF ao impactar negativamente o desempenho comercial da agência bancária em questão, mas porque impactou a vida de diversos trabalhadores com escassos recursos econômicos, que se viram injustamente cobrados por empréstimos que não contraíram -; e não há que se falar em desproporcionalidade ante a discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais. 



    5. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. [...] - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. (AgRg no HC n. 762.047/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/8/2022 – grifo nosso). 



    6. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto, não há como acolher o pleito defensivo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado (AgRg no REsp n. 1.699.814/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022). 



    7. [...] é assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a aplicação da pena base e das causas de aumento ou de diminuição da sanção, e as respectivas frações, bem como, analisar o quantum adequado a ser fixado a título de prestação pecuniária, com base nas condições econômicas do acusado, porquanto é vedado na via eleita o reexame de fatos e provas. Súmula n. 7/STJ (AgInt no AREsp n. 1.153.559/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/12/2017). 



    8. O Tribunal a quo fixou o valor da prestação pecuniária com base em elementos do caso concreto, inviabilizando a pretensão de redução, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada pela Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.002.249/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 27/6/2022). 



    9. Agravo regimental desprovido.



    2. A parte impetrante requer seja anulado o acórdão do STJ e determinado ao “juízo de primeiro grau que remeta os autos ao Ministério Público na origem para que verifique a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal ao caso sob exame, na forma do art. 28-A do CPP”. De forma subsidiária, pleiteia:



    (i) “que seja revisada a incorreta aplicação do art. 59, com o afastamento da negativação das consequências do crime ou, uma vez negativada apenas uma circunstância judicial, que seja aplicado o patamar de aumento de 1/6 conforme entendimento desta corte”; ou



    (ii) “a aplicação da pena pecuniária e multa no valor mínimo legal”.



 3. Decido.



 4. O habeas corpus não deve ser concedido.



 5. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



 6. Quanto ao mais, pontuo que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



 7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator